Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL COM A NOVA APÓLICE APRESENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido da agravante não se consubstancia na suspensão da exigibilidade do crédito, mas tão somente na garantia do juízo de forma antecipada, mediante apólice de seguro-garantia a fim de permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, com posterior ajuizamento da ação devida para discussão da cobrança dos débitos de ICMS lançados pela Fazenda. E, nesse sentido, “possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 237).
2. Atendidos os requisitos estabelecidos pela Portaria 378, de 15 de agosto de 2019, emitida pela Procuradora-Geral do Distrito Federal, que “institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital e dá outras providências”, e havendo aceite expresso do Distrito Federal quanto à apólice de Seguro-Garantia oferecida pela agravante, satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência vindicada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.